Tribunal: TJPA
Processo: 0811695-82.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811695-82.2022.8.14.0000

PACIENTE: EDVALDO DE ALENCAR OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

AUTORIDADE: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. INSTALAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PELA AUTORIDADE PENITENCIÁRIA. MEDIDA IMPLEMENTADA EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. A instalação de tornozeleira eletrônica por parte da autoridade penitenciária não representa constrangimento ilegal quando precedida da necessária determinação judicial de aplicação do monitoramento eletrônico, como se deu na hipótese.

2.
In casu
, diversamente do que alega o impetrante, em nenhum trecho da decisão do Juízo da Execução Penal houve a alegada imposição do monitoramento eletrônico condicionada ao local do cumprimento da pena. Na espécie, muito embora o pronunciamento jurisdicional tenha facultado ao paciente recolher-se à prisão domiciliar em Tucuruí/PA ou Belém/PA, a decisão foi expressa ao impor providências referentes ao monitoramento independentemente do local eleito para a execução da reprimenda.

3. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada em formato híbrido na data de 5 de dezembro de 2022,
sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR

da ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 5 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
EDIVALDO DE ALENCAR OLIVEIRA
decorrente de ato coator praticado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP.

Em inicial, o impetrante aduz que o paciente foi condenado a pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, tendo posteriormente sido beneficiado com a progressão ao regime aberto pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Belém nos autos do processo n. 0014532-75.2020.8.14.0401, a ser cumprido na modalidade domiciliar na cidade de Tucuruí. Todavia, assevera que na decisão o juízo da execução não determinou a utilização e/ou a instalação de monitoramento eletrônico, exceto na hipótese de o paciente optar por continuar a cumprir a pena em Belém. Não obstante, a Secretaria de Administração Penitenciária, sem oitiva prévia do coacto, instalou a tornozeleira eletrônica em desobediência à ordem judicial, restando configurada a coação ilegal, razão pela qual requer,
em sede liminar e no mérito, a desinstalação do equipamento de monitoração eletrônica do paciente
.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 10899131.

Ao prestar informações, a SEAP rechaçou a qualquer ilegalidade na monitoração eletrônica impugnada, máxime considerando que a implementação da medida se deu em estrito cumprimento de ordem judicial (ID n. 10973341).

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara da Execução Penal de Belém/PA clarificou o contexto fático-processual subjacente (ID n. 11072197). Em sequência, o impetrante peticionou contraditando a manifestação do Juízo (ID n. 11106074).

Por derradeiro, a d. Procuradoria de justiça apresentou opinativo pelo
não conhecimento
da ordem por entender que o
habeas corpus
fora empregado como sucedâneo recursal de agravo em execução (ID n. 11165065).

É o relatório.

VOTO

Antes examinar o mérito deste
mandamus
, destaco ser indeclinável o cabimento do habeas corpus para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Sem embargo, destaco que “
a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente no momento da impetração do
habeas corpus
, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais
” (STJ,
RHC 122.600/RS
, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/03/2020, cf.
https://bit.ly/3iQoQR
), sendo “
inviável a emenda à inicial do
writ
, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir
” (STF,
AgRg no HC 182.998/RJ
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/02/2021, cf.
https://bit.ly/3wVp3eV
).

Rememoro tal premissa pois verifico que o impetrante apresentou manifestação contraditando as informações prestadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém (vide ID n. 11106074). A esse respeito, consigno que
nada obstante identifique, na hipótese, o preenchimento dos requisitos que autorizam o conhecimento da ação mandamental, não vislumbro a possibilidade de análise do arrazoado apresentado extemporaneamente
, cuja admissão neste momento subverteria o procedimento abreviado característico do
mandamus
.

Acrescento, ainda, que não comungo do entendimento aventado no parecer da d. Procuradoria de Justiça no sentido de que o presente
habeas corpus
estaria fazendo as vezes de agravo em execução penal. Isso porque, como se passará a demonstrar mais adiante, é nítido que
o
mandamus
não ataca propriamente decisão de Juiz da Execução Penal a que se reporta o art. 197 da Lei n. 7.210/1984, mas sim o cumprimento de ato judicial por parte da autoridade penitenciária
. Bem por isso, conheço da impetração e passo ao exame do mérito mandamental.

Delimitado esse aspecto, verifico que a impetração se volta contra ato da autoridade penitenciária praticado ao implementar decisão do Juízo das Execuções Penais que deferiu a progressão de regime ao coato. Aponta-se que o paciente progrediu ao regime aberto, a ser cumprido em prisão domiciliar no município de Tucuruí/PA ou, alternativamente, em Belém.

Sustenta-se, no ponto, que muito embora o
decisum
não tenha determinado a utilização e/ou a instalação de monitoramento eletrônico, exceto na hipótese de o paciente optar por continuar a cumprir a pena em Belém, a SEAP inopinadamente instalou a tornozeleira eletrônica em desobediência à ordem judicial.

Entretanto, ao cotejar o argumento do impetrante com os termos da decisão referenciada, constata-se que em nenhum trecho do pronunciamento jurisdicional houve a alegada imposição de monitoração eletrônica condicionada ao local do cumprimento da pena. Com efeito, é
certo que o
decisum
facultou ao paciente o cumprimento da reprimenda em Tucuruí/PA ou Belém/PA, porém, ao contrário do que afirma o impetrante, a decisão foi expressa ao impor providências referentes ao monitoramento onde quer que o paciente se recolhesse à prisão domiciliar
. Confira-se:

“[...] considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão,
fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica
(STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF.

[...]

Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP,
concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR
, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP:

1. Obter ocupação laboral lícita, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da presente progressão, fazendo prova dessa ocupação sempre que solicitado por esta Autoridade Judiciária;

2. Não andar armado;

3. Não frequentar casas de bebidas ou de tavolagens (jogos), boates, ou estabelecimentos congêneres;

4. Não se ausentar da Comarca, por mais de 08 (oito) dias sem prévia autorização judicial;

5. Recolher-se a sua habitação de 22:00 horas às 06:00 horas, salvo motivo imperioso e justificável;

6. Comparecer ao Núcleo Gestor de Monitoramento tão logo seja deferida a progressão, bem como a cada 03 (três) meses, após a dispensa ou retirada do monitoramento eletrônico.

7. Procurar viver em harmonia com a família e os vizinhos, trazendo ao conhecimento do Juízo, os fatos que lhe perturbem a convivência em família ou em sociedade;

8. Atender às recomendações feitas pelos técnicos do Setor Psicossocial que o acompanham no processo de retorno ao convívio social, durante o tempo determinado pelo MM. Juiz;

9. Trazer ao conhecimento do Juízo da Vara de Execução Penal todos os fatos que impeçam o cumprimento das condições aqui apresentadas.

10. Não cometer novo delito.

11. Não danificar/violar o dispositivo de monitoramento eletrônico.

Considerando que o(a) apenado(a), pelos documentos que constam nos autos, tem residência fora da Região Metropolitana de Belém, onde não há estabelecimento penal para a execução da pena em regime aberto, e considerando que o condenado não pode ser prejudicado por uma falta do Estado ao não dispor de local adequado para o regime menos gravoso (no mesmo sentido: STF, HC 71.907/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, j. 19.03.1996, DJ 07.03.1997; STJ, HC 97940/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.08.2008, DJ 08.09.2008),
DEFIRO
o cumprimento de pena em
REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR
no município de
Tucuruí/PA
.

[...]

Caso o (a) apenado (a) deseje continuar a cumprir pena neste juízo, com fundamento no artigo 146-B, II da LEP,
DETERMINO seja o (a) apenado (a) encaminhado a CENTRAL INTEGRADA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA da Administração Penitenciária para instalação do equipamento pelo prazo de 01 (um) ano
, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto;
ou pelo prazo de 90 (noventa) dias
, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto. Nesse caso, o apenado deverá apresentar comprovante de residência, e o NGME deverá informar a este Juízo acerca da permanência do apenado na RMB.

Advirta-se o apenado de que o rompimento da tornozeleira eletrônica acarretará na situação de foragido, ficando a SEAP autorizada em prender e recolher o (a) apenado(a) cautelarmente em regime FECHADO, ante a prática de falta grave, instaurando-se de Procedimento Administrativo Disciplinar.” (ID n. 10722229, grifos nossos)

Sendo assim, é induvidoso que o Juízo da Execução determinou a progressão do apenado ao regime aberto e concedeu a possibilidade de cumprimento da pena em regime domiciliar mediante o cumprimento de condições, dentre as quais
“comparecer ao Núcleo Gestor de Monitoramento tão logo seja deferida a progressão”
e
“não danificar/violar o dispositivo de monitoramento eletrônico”
e, na sequência, deferiu o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar no município de Tucuruí/PA. Não obstante, determinou o encaminhamento do apenado à Central Integrada de Monitoração Eletrônica da SEAP para instalação do equipamento eletrônico, na hipótese de desejar continuar a cumprir a reprimenda em Belém/PA. Note-se, portanto, que o
decisum
consignou várias deliberações, inclusive de caráter alternativo, sendo certo que em qualquer cenário a monitoração eletrônica seria aplicável, de tal sorte que não resta evidenciado qualquer constrangimento ilegal imputável à SEAP na execução da ordem judicial.

Destarte, não merecem acolhida os argumentos trazidos na presente impetração, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da monitoração eletrônica objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão do
writ
fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
DENEGO
da ordem do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Belém (PA), 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 12/12/2022